Tribunal: TJMT
Processo: 1001863-28.2023.8.11.0020
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001863-28.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTO ALVES QUIOATO - CPF: 020.444.101-33 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIS HENRIQUE DE AMORIM GALIANO - CPF: 816.323.121-15 (ASSISTENTE), ANDERSON DA SILVA HARTHCOPF - CPF: 019.614.071-40 (ASSISTENTE), ANGELA RAQUEL BARBOSA DE BRITO - CPF: 036.632.571-00 (VÍTIMA), RENATO DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 005.228.101-95 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE LESÃO CORPORAL P
RATICADO CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO
.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
DECLARAÇÕES JUDICIAIS DOS POLICIAIS
INDICAM
A POSSIBILIDADE DE AUTOMUTILAÇÃO DA VÍTIMA.
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E SEGURA QUANTO À INTENÇÃO DE AGREDIR, ALIADO AO
NÃO COMPARECIMENTO DA VÍTIMA À AUDIÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, no contexto de violência doméstica, à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de indenização por danos morais. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente, segura e livre
d
e dúvida razoável para sustentar a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica, frente à versão apresentada pelo acusado e à ausência de confirmação judicial das declarações da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de oitiva judicial da vítima compromete o contraditório e enfraquece o valor probante das declarações prestadas apenas na fase inquisitorial.

A versão apresentada pelo réu
,
em juízo
,
mostra-se coerente, verossímil e compatível com os laudos periciais e com os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência.

Os policiais relataram lesões que poderiam decorrer de automutilação da vítima, corroborando a narrativa defensiva de que a intervenção do acusado visava impedi-la de se ferir.

Não havendo prova inequívoca quanto à intenção de lesionar, impõe-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A ausência de oitiva judicial da vítima e a existência de versão defensiva plausível e respaldada por provas técnicas e testemunhais impõem a absolvição, por insuficiência de prova quanto à intenção de agredir.

A condenação penal exige prova inequívoca da autoria e da materialidade delitiva, sendo incabível em caso de dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos.

O princípio do
in dubio pro reo
impõe a prevalência do estado de inocência diante de incerteza quanto à configuração do dolo na conduta imputada.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §13º; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC 652.518/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.04.2021; TJMT,
ApCrim
1019361-75.2022.8.11.0000, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 15.03.2023.

RELATÓRIO

EXMO. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Roberto Alves
Quioato
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da
1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia
/MT, que o condenou à pena de

01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art.
129, §13º,

do Código Penal e, ao pagamento de
R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte)
reais à vítima a título
de indenização

pelos dano
s causados.

Em suas razões (Id.
270068428
), a Defesa postula a absolvição da apelante, aduzindo, em síntese, a insuficiência probatória.

Subsidiariamente, requer
a exclusão da reparação indenizatória fixada em favor da vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id.
270068432
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se
incólume
a sentença objurgada (id.
270931394
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

A denúncia narra
que:

“(...)
no dia 09 de setembro de 2023, por volta das 18h55min, na Rua H, s/n, Bairro Maria das Graças, Município de Alto Araguaia/MT, Roberto Alves
Quioato
, vulgo “Cuba”, contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, ofendeu a integridade corporal da Sra.
Angela
Raquel Barbosa Brito, sua companheira.

Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, a vítima franqueou importe em dinheiro para que o denunciado fizesse a aquisição de drogas, visando posterior consumo conjunto.

Então, após comprar os entorpecentes, o indiciado regressou ao lar do casal, mas se negou a dividi-los com a vítima, eis que pretendia fazer uso sozinho.

Nesse contexto, após aproximação da vítima, que também pretendia usar as drogas, o denunciado se enfureceu e agrediu
Angela
com um soco no rosto e apertão no braço, causando-lhe as lesões materializadas no Laudo Pericial de Id. 131182344, p. 3/5.

Ademais, o indiciado disse que mataria a vítima e, por isso, a Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão de Roberto em flagrante delito. (...) (sic) (id. 270068354)”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 129, §13º, do Código Penal.

A Defesa pleiteia a absolvição do apelante do delito de lesão corporal, por insuficiência probatória, com fundamentos no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva emerge do boletim de ocorrência (Id. 230384211 - pág. 02/06), relatório policial (id. 230384214), laudo de exame de corpo de delito (id. 230384211 - pág. 33/35 e pág. 39/41) e termo de declarações das vítimas
,
em ambas as fases processuais.

Por outro lado, a dinâmica dos fatos e a suposta intenção do agente de causar lesões restaram duvidosas, uma vez que, ao ser interrogado em juízo, o apelante confirmou a ocorrência dos fatos, porém alegou que estes estariam sendo narrados de forma distorcida da realidade.

Afirmou que os hematomas constantes no braço da vítima foram, de fato, causados por ele, contudo, justificou que sua intenção era impedir que ela continuasse a se mutilar com uma faca, acrescentando que ela chegou a se ferir com o referido objeto cortante. Vejamos, a seguir, trecho do interrogatório judicial:

“
Réu:
(..) a denúncia é verdadeira. Só que os fatos, devido os fatos que ela relatou aí, muitas versões aí são falsas, porque ela é usuária, ela era usuária de entorpecente na época eu também era, vou falar ser realista com o senhor, só que eu
tava
no efeito de nós estava tomando
, e
ela queria fazer uso de entorpecente, só que aí eu não quis deixar ela usar porque ela é muito agressiva, ela fica transtornada, ela se corta. Então, inclusive ela
tava
rasgando o braço, inclusive aqueles roxos do braço dela que eu peguei foi tirando, tomando a faca dela, que ela
tava
com a faca se cortando e houve isso.

Juiz
: nesse dia lá
voce
saiu para comprar droga ou não?

Réu:
Não senhor, na verdade ela comprou foi um litro de pinga, né? Que ela
tava
alterada.

Juiz
:
Comprou a 1 litro de pinga. Isso

Réu:
Ela comprou a pinga e
tava
bebendo e
tava
tentando se cortar os
pursos
, o punho do braço. Aí eu fui tomar a faca dela, na verdade. Mas eu
n
um

tava
bebendo nada
,
ai

os policiais chegou e aí me deu
a voz de prisão e

eu
falei
: "Normal, vamos embora"
e
a
companhei eles
(...)

Juiz:
então o senhor não deu soco nela?

Réu:
Não, senhor. Isso aí não. Jamais eu faria isso.

Juiz:
e nem apertou o braço dela?

Réu:
Não, senhor. Simplesmente eu tentei tomar a faca dela, ainda até cortei meu dedo. E aí peguei a faca e joguei no fundo do quintal
pra
ela não achar, não retornar, pegar a faca para se cortar de novo, né?

(...)

M
inistério

P
úblico
:

só para compreender, seu Roberto, e, senhor
tá
falando que o roxo no braço dela, foi porque o senhor apertou o braço dela e tentou tirar a faca dela. Foi isso?

Réu
:
Sim, senhor. Doutor, eu peguei no braço dela assim, às vezes não deu uma apertadinha mais, mas não foi com maldade, não. Foi só para tomar a faca da mão dela, porque ela
tava
se mutilando, sabe?
Aí eu peguei a faca e joguei no fundo do quintal e aí
sentei
na cadeira, foi onde chegaram à viatura com os policiais. Aí
eu Peguei
, acompanhei eles
pra
delegacia.

Perante a autoridade policial, a vítima
Ângela Raquel Barbosa de Brito
informou que convive com o apelante há aproximadamente 27 anos. Relatou que o acusado, em regra, é uma pessoa tranquila, porém se torna bastante agressivo quando faz uso de bebida alcoólica e substâncias entorpecentes.

A ofendida n
arrou que, na data dos fatos, entregou ao apelante a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) para que ele adquirisse drogas, a fim de que ambos pudessem consumi-las. Contudo, ao retornar para casa, o acusado não permitiu que a declarante utilizasse a substância juntamente com ele, passando, em seguida, a se exaltar, momento em que desferiu diversos murros e chutes contra ela, além de proferir ameaças de morte. Vejamos, a seguir, trecho das declarações prestadas na fase inquisitorial:

“QUE mora no endereço supramencionado; QUE relata ser convivente de Roberto há aproximadamente 27 anos e sempre tiveram um relacionamento conturbado; QUE afirma que Roberto é uma ótima pessoa, mas quando ingere bebida alcóolica e faz uso de drogas se transforma, fica muito agressivo e bate na declarante; QUE hoje a declarante deu o valor de R$ 20,00 (vinte reais) para Roberto comprar drogas e quando ele chegou em casa não deixou a declarante usar com ele, ficou nervoso, deu vários murros e chutes na declarante e disse que iria matá-la; QUE afirma ser dependente financeiramente de Roberto, mas sempre sofreu agressões físicas durante todos esses anos e que muitas das brigas acontece quando os dois estão bebendo ou usando drogas;(sic) (id. 270063373 - pág. 16).”

A vítima não foi localizada, não comparecendo em juízo para ser ouvida.

Em juízo, o policial militar
Anderson da Silva
Harthcopf
relatou que a guarnição foi acionada via 190, após a própria vítima realizar a ligação. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a mulher em estado de choro, ocasião em que ela informou ter sido agredida por seu companheiro.

Declarou que a vítima informou aos policiais presentes
ter
entregado ao acusado certa
quantia em dinheiro
para que ele adquirisse drogas, com a intenção de
que

eles

realizassem o consumo conjuntamente. No entanto, o acusado teria feito uso da substância de forma isolada, o que gerou desentendimento entre o casal e culminou na agressão.

Informou, ainda, que, ao chegarem à residência, o acusado encontrava-se na sala, com um ferimento na perna, e que não apresentou qualquer resistência à abordagem policial, tendo, inclusive, demonstrado reconhecer um dos militares presentes.

Por fim, acrescentou que a vítima apresentava marcas físicas visíveis, sendo possível que algumas delas fossem decorrentes de automutilação, razão pela qual ambas as partes foram conduzidas à delegacia para adoção das providências cabíveis.

Em sede judicial, o policial militar
Luis
Henrique Amorim Galiano
declarou que sua guarnição foi acionada
,
via 190, após a vítima comunicar ter sido agredida por seu companheiro. Ao chegarem
n
o local, a vítima informou
que
entregou ao
acusado a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) para que ele comprasse entorpecentes. No entanto, após retornar à residência, o acusado teria consumido a substância sozinho e, ao se aproximar para também fazer uso da droga, a vítima foi agredida com um soco no rosto e teve os braços apertados por ele.

Por fim, acrescentou que foi possível observar marcas visíveis nos braços da vítima, semelhantes a cortes produzidos por objeto cortante. Indagada acerca das referidas lesões, a vítima afirmou que, durante o episódio, ficou emocionalmente abalada e, em razão do
descontrole, se

automutilou.

Em juízo, o policial militar
Renato Oliveira Resende
relatou que a guarnição foi acionada pela própria vítima, a qual se encontrava nas proximidades de sua residência. Ao chegarem ao local, os policiais a encontraram com lesões nos braços, apresentando cortes visíveis.

Declarou que, ao indagar a vítima sobre o ocorrido, ela informou ter entregado ao companheiro a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) para a compra de entorpecentes, com a intenção de que ambos fizessem uso conjunto da substância. Contudo, após retornar à residência, o acusado teria consumido a droga sozinho e, ao ser questionado, agrediu a vítima com um soco no rosto e apertou-lhe os braços.

Por fim, o policial afirmou que, além dos hematomas decorrentes da agressão, a vítima apresentava cortes nos braços
e, ao
ser indagada
sobre essas lesões específicas, a vítima relatou que foram provocadas por ela mesma, em razão do nervosismo e do abalo emocional sofrido durante o episódio.

Diante do contexto probatório delineado nos autos, constata-se que o conjunto de provas é insuficiente para sustentar um juízo condenatório contra o apelante Roberto Alves
Quioato
.

Assim sendo
, embora não se ignore que a palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes perpetrados contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar
,
na presente hipótese,
a dinâmica dos fatos narrada pelo acusado durante seu interrogatório em juízo revelou-se plausível e, mais que isso, encontra respaldo tanto nos laudos periciais quanto nas declarações prestadas pelos policiais que atenderam
a
ocorrência.

O próprio laudo de exame de corpo de delito da vítima revelou lesões compatíveis com a versão apresentada pelo apelante, que alegou ter agido para impedir a automutilação da companheira, mencionando inclusive cortes que ela própria teria se infligido.

Além disso, os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência são coerentes ao relatarem que a vítima apresentava lesões que poderiam ser decorrentes de automutilação, o que corrobora a narrativa defensiva.

Por sua vez, a vítima não compareceu à audiência para confirmar suas declarações extrajudiciais, de modo que não houve o indispensável crivo do contraditório sobre os fatos imputados.

Para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um juízo de certeza por parte do julgador quanto à responsabilidade do
acusado
pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a acusação tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

E assim o é, porque, diante das graves consequências que gera na vida do indivíduo, é imprescindível que a decisão condenatória esteja lastreada em elementos que garantam ao julgador um terreno firme de certeza, isento de dúvidas e amparado em provas robustas que demonstrem a realidade dos fatos; caso contrário, imperativa a absolvição com supedâneo no brocardo jurídico
in dubio pro reo.

A respeito da temática, leciona Guilherme de Souza Nucci
:

“(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. (...) Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689
).(
sic)

Diante de todo o exposto, evidenciada a fragilidade do conjunto probatório,
judicializada
e a existência de dúvidas relevantes acerca da dinâmica dos fatos, impõe-se a absolvição do apelante
Roberto Alves
Quioato
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em respeito ao
princípio

in
dubio pro reo
.

Acolhido
o pleito absolutório principal
, fica prejudicada a tese defensiva
pertinente à
e
xclusão da
indenização
a vítima
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ROBERTO ALVES QUIOATO
,
para reformar a sentença, a fim de
ABSOLVÊ-LO
da imputação da prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025